Tribunal: TJPA
Processo: 0000508-47.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000508-47.2003.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ, FLAVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANPARÁ, FLAVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/FEVEREIRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0000508-47.2003.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

ADVOGADO(A)(S):
WALCIMARA ALINE M. C. ARAUJO (OAB/PA nº 11.663)

EMBARGANTE/EMBARGADO:
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO CARDOSO (OAB/PA nº. 9.083)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02 DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILDIADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. BANPARÁ. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUPERAÇÃO PARCIAL RELATIVA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADVENTO DA RESOLUÇÃO Nº. 14/2017. APLICABILIDADE IMEDIATA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS E AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sob a égide do CPC/73, os embargos de declaração opostos por
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA
restam intempestivos, de sorte que o resultado do juízo de admissibilidade é o seu não conhecimento.

2. Face o princípio da fungibilidade, considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ,
admiti-lo-á como agravo interno.

3. Com advento do art. 6º, §1º, da Resolução nº. 14/2017, houve a superação parcial do Acórdão nº. 91.324 deste E. Tribunal, sendo que a modulação temporal relacionada a distribuição das demandas não se faz mais aplicável. A rigor, tendo em vista edição da mencionada resolução, restou estabelecida que a competência para o julgamento das ações proposta pelo e contra o BANPARÁ é das Vara Cíveis, independentemente da data de distribuição destas.

4. Nesse contexto, a decisão monocrática que anulou a sentença por reconhecimento da incompetência do juízo de Fazenda Pública possui fundamento legítimo para sua manutenção, independentemente do acórdão nº. 91.324.

5. Embargos de declaração não conhecidos e Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
dos Embargos de Declaração oposto por Flávio Roberto Soares de Oliveira e
CONHECER
o recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na integra os termos da decisão monocrática de ID. 4100943, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0000508-47.2003.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

ADVOGADO(A)(S):
WALCIMARA ALINE M. C. ARAUJO (OAB/PA nº 11.663)

EMBARGANTE/EMBARGADO:
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO CARDOSO (OAB/PA nº. 9.083)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam os autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES,
opostos por ambas as partes, em face de decisão monocrática (Id. 4100943) da lavra da i. Desa. Marneide Merabet, que
reconheceu a incompetência do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, anulando a sentença por este proferida e determinando a retorno da ação ao primeiro grau para redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis e Empresariais para realizar o julgamento da demanda monitória.

O Embargante
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
, em suas razões recursais (Id. 4100944), alega que a decisão monocrática possui contradição. Sustenta, em síntese, que restou afirmado que a ação monitória foi ajuizada no ano de 2003 e que o entendimento fixado no acórdão nº. 91.324, que julgou incidente de uniformização de jurisprudência somente seria aplicável aos processos distribuídos após a data de publicação deste acórdão, logo, considerando a data de ajuizamento da monitória, não se justificaria a incompetência do Juízo da Fazenda.

Por seu turno, o Embargante
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA
afirma, em suas razões (Id. 4100945) que a decisão monocrática da relatora originária resta omissa, porquanto, mesmo reconhecendo a incompetência do juízo
a quo,
não declarou a anulação de todos os atos processuais praticados no curso da ação.

Consta manifestação de cada Embargado (Ids. 4100947 e

4100948).

Os autos tramitaram primeiramente sob a relatoria do Des. José Roberto P. Maia Bezerra Junior, contudo, este firmou sua suspeição. Em seguida, os autos foram redistribuídos a relatoria da e. Desa. Maria Filomena Buarque, em 29/5/2017. Por fim, coube-me a relatoria do recurso em 13/9/2017, considerando a Ordem de Serviço nº. 01/2017-VP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02 DO STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. ADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILDIADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. BANPARÁ. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUPERAÇÃO PARCIAL RELATIVA À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADVENTO DA RESOLUÇÃO Nº. 14/2017. APLICABILIDADE IMEDIATA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS E AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sob a égide do CPC/73, os embargos de declaração opostos por
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA
restam intempestivos, de sorte que o resultado do juízo de admissibilidade é o seu não conhecimento.

2.

Face o princípio da fungibilidade, considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ,
admiti-lo-á como agravo interno.

3.

Com advento do art. 6º, §1º, da Resolução nº. 14/2017, houve a superação parcial do Acórdão nº. 91.324 deste E. Tribunal, sendo que a modulação temporal relacionada a distribuição das demandas não se faz mais aplicável. A rigor, tendo em vista edição da mencionada resolução, restou estabelecida que a competência para o julgamento das ações proposta pelo e contra o BANPARÁ é das Vara Cíveis, independentemente da data de distribuição destas.

4.

Nesse contexto, a decisão monocrática que anulou a sentença por reconhecimento da incompetência do juízo de Fazenda Pública possui fundamento legítimo para sua manutenção, independentemente do acórdão nº. 91.324.

5.

Embargos de declaração não conhecidos e Agravo interno conhecido e desprovido.

Os presentes recursos foram interpostos contra decisão judicial proferida antes de 18/3/2016, daí porque a admissibilidade deste deve seguir as regras do CPC/73, segundo orienta o enunciado administrativo nº 2 do STJ.

Na seara dos requisitos, percebe-se que ambos os recorrentes opuseram Embargos de Declaração com efeitos modificativos contra a decisão monocrática da relatora originária.

Ocorre que, em relação aos embargos de declaração opostos por
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA,
tem-se como não observado o requisito objetivo da tempestividade recursal. É que a decisão monocrática atacada foi publicada em
29/10/2015, conforme certidão de Id. 4100943.
No entanto, o referido embargante apenas opôs o recurso em
05/11/2015,
isto é, após o transcurso do prazo de 5 dias, previsto no art. 536, do CPC/73.

Restam, assim, intempestivos os embargos de declaração de
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA
(Id. 4100945), dada a não observação do quinquídio legal.

Lado outro, relativamente aos aclaratórios opostos por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
(Id. 4100944), considera-se que, em razão de sua natureza infringente, sua admissão deve se dá na forma de agravo interno (CPC/73, art. 557, §1º), em homenagem aos princípios da celeridade e fungibilidade. Na égide do CPC/73 e no regime processual atual, o recurso cabível contra decisão monocrática de relator que busque a reforma do
decisum
é o agravo interno, de sorte que se possibilita a fungibilidade na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA DE RECURSO HOMOLOGADA. CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 26 DO CPC. PRECEDENTE.

1. Inadmissíveis embargos declaratórios contra decisão monocrática de relator, devem os mesmos ser recebidos como agravo regimental, em face do princípio da fungibilidade recursal.
2. Não há omissão no julgado, porquanto a fixação dos honorários é cabível na sentença que encerra o processo e será feita no caso de desistência da ação. No caso houve desistência do recurso. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no Ag 391.595/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 291)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ, NA APRECIAÇÃO DO ERESP 435.835/SC.

1. Os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo regimental tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade do processo.
2. A 1ª Seção do STJ, no julgamento do ERESP 435.835/SC, Rel. p/ o acórdão Min. José Delgado, sessão de 24.03.2004, consagrou o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para pleitear a restituição de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos, contados da data da homologação do lançamento, que, se for tácita, ocorre após cinco anos da realização do fato gerador - sendo irrelevante, para fins de cômputo do prazo prescricional, a causa do indébito. Adota-se o entendimento firmado pela Seção, com ressalva do ponto de vista pessoal, no sentido da subordinação do termo a quo do prazo ao universal princípio da actio nata (voto-vista proferido nos autos do ERESP 423.994/SC, 1ª Seção, Min. Peçanha Martins, sessão de 08.10.2003). 3. Agravo regimental provido.

(EDcl no REsp 512.584/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2004, DJ 24/05/2004, p. 168)

Portanto, admite-se o recurso como agravo interno.

A questão essencial do recurso é verificar a adequação da decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital para a demanda monitória proposta pelo Agravante. Defende-se que ao presente processo não poderia ser aplicado o entendimento fixado no
acórdão nº. 91.324, que julgou incidente de uniformização de jurisprudência, visto a modulação relativa aos processos já em trâmite.

Nada obstante as razões do Agravante, verifica-se que a decisão monocrática está juridicamente adequada, porém, por fundamentos parcialmente distintos daqueles empregados na própria decisão. Explico.

O
acórdão nº. 91.324, ao julgar incidente de uniformização de jurisprudência, assentou que as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de sociedades de economia mista (aí incluída o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ)
não possuíam a prerrogativa de se submeterem ao juízo privativo das Varas de Fazenda Pública. Em consequência, restou definido que as ações que envolvessem demandas compostas pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
deveriam ser julgados pelas Varas Cíveis. Ainda de acordo com tal julgado, tal entendimento seria aplicável somente às demandas propostas após 30/9/2010, data de publicação do referido acórdão.

Entretanto, tem-se que, com advento do art. 6º, §1º, da Resolução nº. 14/2017, houve a superação legal do referido precedente na parte que estabelecia a modulação temporal relacionada a distribuição das demandas.

Dispõe a Resolução nº14/2017, em seu art. 6º, §1º:

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º

Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

Nesse contexto, tendo em vista edição da mencionada resolução, restou estabelecida que a competência para o julgamento das ações proposta pelo e contra o BANPARÁ é das Vara Cíveis, independentemente da data de distribuição destas.

Vale ressaltar que este é o entendimento pacífico mais atual deste e. Tribunal, conforme indicam os arestos abaixo:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Execução de Título Extrajudicial, no qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.

2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais. 3. O artigo 6º, §1º, da Resolução nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.
4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

(TJPA – Acórdão nº. 3624340, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-11)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUIZO DA 12ª VARA DA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, AUTORIDADE IMPETRADA É O PRESIDENTE DO BANPARÁ. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DA COMARCA DA CAPITAL. RESOLUÇÃO N. 14/2017 E PRECEDENTES DESTE TJPA. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Diretor Presidente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo em que o Impetrante foi aprovado no Concurso Público 001/2015 do Banco do Estado do Pará. 2. O art. 111, inciso I, alínea ‘b’ do Código Judiciário - que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública - não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. Precedente deste TJPA.
3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão para assentar que “as Sociedades de Economia Mista não dispõem de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos, e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado.” 4. Ademais, a Resolução 14/2017, que redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital, em seu art. 6º, §1º, determina que: “serão redistribuídos para as varas cíveis e empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput”.
5. Conflito negativo julgado procedente para declarar competente o Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital para processar e julgar o feito.

(TJPA – Acórdão nº, 3549091, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-09-23)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Execução de Título Extrajudicial, no qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.
2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais. 3. O artigo 6º, §1º, da Resolução nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos, sem qualquer ressalva quanto à data de distribuição, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.
4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

(TJPA – Acórdão nº. 3624340, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-09-02, Publicado em 2020-09-11)

Destarte, com base na edição da resolução do art. 6º, §1º, da Resolução nº14/2017 c/c art. 43, do CPC, a decisão monocrática que anulou a sentença por reconhecimento da incompetência do juízo
a quo
possui fundamento legítimo para sua manutenção, independentemente do acórdão nº. 91.324.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
FLÁVIO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

e

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao

agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

de
Id. 4100943
.

É como voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/02/2021